Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA APARÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEMONSTRADA. ART. 373, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual.
2. Em relação às pessoas jurídicas, dispõe o § 2o do artigo 248 do Código de Processo Civil que “será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. De todo modo, não se discute sobre a presunção de validade da citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não faz objeção quanto ao seu recebimento.
3. A prova escrita sem eficácia de título executivo do suposto débito é suficiente para o ajuizamento da ação monitória.
4. O magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
5. Sendo incontroverso o contrato entre as partes com o alegado débito decorrente do não pagamento das prestações mensais, cabia ao Réu apresentar provas e refutar os documentos do pedido monitório, ou, ainda, demonstrar o pagamento do débito, tal qual determina o art. 373, inciso II, do CPC.
6. Recurso não provido.